Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0704347-40.2022.8.07.0019 APELANTE: ANTONIO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Embora tenha apresentado o termo de apelação, no id 74403433, a Defesa do réu, devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer in albis o prazo para apresentação das razões e também das contrarrazões ao apelo interposto pelo MP, conforme certificado no id 74935894. Assim, pela derradeira oportunidade e com intuito de afastar eventual alegação de nulidade, intime-se a Defesa para que apresente as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de nova inércia da Defesa, com esteio no Enunciado de Súmula n. 708 do STF, intime-se pessoalmente o réu (ANTONIO DA SILVA) para, caso tenha interesse, constituir novo patrono para apresentar as razões de apelação, bem como as contrarrazões a recurso do MP, no prazo de 10 (dez) dias, ficando advertido que a omissão acarretará o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para a realização do patrocínio. Tudo cumprido, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator